Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-38.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMAGENS E MENSAGENS VEICULADAS EM GRUPO DE CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCESSO NÃO PRATICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e de condenação dos réus à retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença; (ii) responsabilidade civil dos recorridos; (iii) direito do autor à indenização por danos morais e, (iv) direito à retratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. Os fatos novos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais, atribuídos supostamente aos recorridos, não foram debatidos no curso da instrução processual. Constituindo inovação recursal, o direito relacionado aos fatos novos não pode ser conhecidos na fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024. Recurso não conhecido nesta parte.
4. Nulidade da sentença. O magistrado não decidiu além dos limites do pedido, porquanto observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Com efeito, a análise da ilicitude da conduta do autor ao conduzir o seu veículo está contextualizada e a sentença esgotou os argumentos das partes, enfrentando e fundamentando os pontos controvertidos. Ademais, o dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927).
6. A pretensão indenizatória do autor está embasada em fato ocorrido em 21/03/2025, objeto do vídeo que instruiu o processo e que ocorreu no Condomínio Reserva Parque Clube. Na ocasião, o autor conduzia o seu veículo em via de trânsito interna do Condomínio e, deixando de parar na faixa de pedestres, deu causa à colisão da mão do réu na parte frontal do veículo, sem registro de agressões verbais, discussões ou ameaças (ID 76953235/76953236).
7. Diferente do alegado pelo recorrente, a conduta do recorrido limitou-se ao registro do ocorrido por meio de fotografias, com o intuito de documentar o fato e identificar o veículo envolvido, evidenciando que se trata de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). Outrossim, as imagens e mensagens compartilhadas pelas recorridas em grupos internos de moradores restringiram-se à narrativa dos fatos, sem imputação de conduta criminosa, deturpação ou exposição vexatória, configurando legítimo exercício da liberdade de expressão e do direito de informação (art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal). A comunicação, ademais, ocorreu no âmbito do Condomínio, ante o interesse coletivo envolvido, e foi desprovida de conteúdo ofensivo ou intenção de denegrir a imagem do autor.

8. Como bem concluiu o magistrado sentenciante: "Aqui, como dito, não há conduta ilícita de quaisquer dos réus, tratando-se de legítimo exercício dos seus direitos de liberdade de expressão, sem evidência de abusos, aptos a configurar ato ilícito (art. 187, CC). Ausente pressuposto indenizatório, improcede a pretensão relacionada à condenação por danos morais, assim como a pretensa imposição de obrigação de fazer".
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.188, I, CPC, art. 489, § 1o, IV, art.492, art. 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, julgado em 09/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024.